Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600367-65.2020.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
01/08/2022
Número: 0600367-65.2020.6.16.0051
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 07/12/2021
Processo referência: 0600367-65.2020.6.16.0051
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600367-
65.2020.6.16.0051 que, com fundamento no art. 74, inc. IV da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
as contas como não prestadas, referentes ao pleito de 2.020 (Prestação de Contas referentes ao
pleito de 2020, Eleições Municipais, do Partido Democrático Trabalhista - PDT, de Morretes/PR,
julgadas não prestadas face à ausência de cópia integral dos extratos bancários e omissão de
despesa no valor de R$ 1.200,00). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - MORRETES - PR
- MUNICIPAL (RECORRENTE)
LEILANE XAVIER DE SOUZA (ADVOGADO)
CLAUDIA FAVERO SEVERO (RECORRENTE)
LEILANE XAVIER DE SOUZA (ADVOGADO)
PAULO ROGERIO BATISTA VEIGA (RECORRENTE)
LEILANE XAVIER DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43007
668
22/07/2022 19:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.906

RECURSO ELEITORAL 0600367-65.2020.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - MORRETES - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEILANE XAVIER DE SOUZA - OAB/PR76972-A
RECORRENTE: CLAUDIA FAVERO SEVERO
ADVOGADO: LEILANE XAVIER DE SOUZA - OAB/PR76972-A
RECORRENTE: PAULO ROGERIO BATISTA VEIGA
ADVOGADO: LEILANE XAVIER DE SOUZA - OAB/PR76972-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS
POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS
PARA ANALISAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS. JULGAMENTO DAS
CONTAS COMO NÃO PRESTADAS AFASTADO. IMPOSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DA COMPLETA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESPESA
ENCONTRADA APÓS VERIFICAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL.
OMISSÃO DE DESPESAS CONFIGURADA. IRREGULARIDADE GRAVE
QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de respeitável sentença que julgou não prestadas as contas
relativas ao órgão municipal do PDT - Morretes, nas Eleições 2020, em razão
da apresentação incompleta dos extratos bancários.
2. A ausência parcial dos documentos e das informações ou o não
atendimento das diligências determinadas não ensejam o julgamento das
contas como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que
permitam a análise da prestação de contas, nos termos do artigo 74, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha,
Num. 43007668 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095418600000041979376
Número do documento: 22072219095418600000041979376

a ausência da apresentação completa dos extratos bancários, quando não
suprida pelo encaminhamento dos estratos eletrônicos pelas instituições
financeiras, é falha grave o bastante para acarretar a sua insanabilidade face
à quebra da confiabilidade das contas, ensejando a desaprovação.
4. A omissão de despesas encontradas apenas no procedimento de
circularização feito pela Justiça Eleitoral macula a transparência e viola a
confiabilidade das contas, obstaculizando o efetivo controle pela Justiça
Eleitoral.
5. Irregularidades graves que ensejam a desaprovação das contas.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Democrático Trabalhista -
PDT de Morretes, Paulo Rogério Batista Veiga e Claudia Favero Severo em face da
respeitável sentença proferida pelo Juízo da 051ª Zona Eleitoral de Morretes PR, que
julgou as contas da agremiação partidária, relativas às Eleições Municipais de 2020,
como não prestadas, em razão de ausência de cópia integral dos extratos bancários de
conta corrente.
Em suas razões recursais (ID 42830274), os recorrentes sustentaram, em
síntese, que, com a documentação apresentada, não houve o impedimento da análise
das contas, eis que foram indicadas as receitas e despesas da campanha; que se
caracterizou mera irregularidade formal e ausência de pleno esclarecimento. Requereu,
desse modo, o conhecimento e o provimento do recurso para aprovação das contas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42837685) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, por entender que as irregularidades são
graves o suficiente para a desaprovação das contas.
É o relatório.

VOTO
Num. 43007668 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095418600000041979376
Número do documento: 22072219095418600000041979376

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-
eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a veracidade –
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas
de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Num. 43007668 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095418600000041979376
Número do documento: 22072219095418600000041979376

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da
Prestadora.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha eleitoral
do prestador, órgão de direção municipal do PDT relativas à campanha eleitoral do pleito
de 2020, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/1997 e pela Resolução
TSE nº 23.607/2019.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso
eleitoral foi o julgamento das contas como não prestadas, sob o fundamento de que:
O cartório apontou as seguintes irregularidades:
- Ausência de cópia integral dos extratos bancários;
- Omissão de despesa no valor de R$ 1.200,00.
Dentre as irregularidades indicadas, a não apresentação de extrato bancário completo
corresponde à omissão de receitas e despesas, ou seja, cuida-se de irregularidade
grave, na medida em que compromete a própria aferição das contas, vale dizer, sem
se saber quais recursos foram arrecadados e como transitaram na conta bancária, a
justiça eleitoral sequer pode realizar uma análise.
Ante o exposto, com fundamento no art. 74, inc. IV da Resolução TSE nº
23.607/2019, JULGO AS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS, referentes ao pleito
de 2.020, do partido supra nominado. (ID 42830267)

Ao analisar os documentos apresentados pelo recorrente, verifica-se que não
foram juntados aos autos os extratos das contas de campanha relativas a outros
recursos, tendo sido apresentado pelo recorrente, diretamente no PJe, consulta relativa
ao período de 17/12/2020 a 17/12/2020 com saldo 0,00, relativa a conta corrente nº
1.990-8 – Fundo Partidário, bem como não foram enviados extratos eletrônicos por
instituições financeiras, conforme se constata do parecer do setor de contas deste
Tribunal (ID 42871232).
Evidente, portanto, que há falha na presente prestação de contas, quanto à
ausência dos extratos integrais, os quais são obrigatórios para a análise da
movimentação financeira. Essa irregularidade, todavia, não enseja o julgamento das
contas como não prestadas.
Os documentos apresentados pelo recorrente e as informações que podem
ser extraídas do Sistema de Prestação de Constas Eleitorais – SPCE trazem elementos
Num. 43007668 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095418600000041979376
Número do documento: 22072219095418600000041979376

mínimos para a análise do mérito da prestação de contas, nos termos do artigo 74, §2º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 74
§ 2º A ausência parcial dos documentos e das informações de que trata o art. 53 ou o
não atendimento das diligências determinadas não enseja o julgamento das contas
como não prestadas se os autos contiverem elementos mínimos que permitam a
análise da prestação de contas.

Assim já decidiu este Tribunal para as Eleições 2020:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO
DISPONÍVEIS. JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PROCURAÇÃO
APRESENTADA COM O RECURSO. EFEITOS FUTUROS. JUNTADA DOS
EXTRATOS COM A PEÇA RECURSAL. PRECLUSÃO. EXTRATOS ELETRÔNICOS
INDISPONÍVEIS. IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. PARCIAL
PROVIMENTO.
[...]
5. Com isso, considera-se regularizada a representação processual mas rejeitado o
conhecimento dos demais documentos que instruem a peça recursal, dentre os quais
os extratos bancários, uma vez que preclusa a oportunidade de juntá-los aos autos
face à pretérita emissão do parecer conclusivo.
6. Constou do parecer conclusivo que os extratos eletrônicos não se encontravam
disponíveis - questão que contrasta com o artigo 13 da resolução mas que, no caso
concreto, foi confirmada em consulta ao site do TSE -, de sorte que, não apresentados
tempestivamente os extratos bancários pelo candidato, a desaprovação é medida que
se impõe. Precedente.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. (TRE/PR. RE
0600581-12.2020.6.16.0195. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Acórdão nº 59.464.
Publicado no DJE de 18/08/2021).

Desse modo, deve ser afastado o julgamento das contas como não prestadas
e, por oportuno, com fundamento no artigo 1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo
Civil, tem-se que a causa está devidamente instruída e em condições para o imediato
julgamento de mérito neste Tribunal.
A propósito da obrigatoriedade da apresentação dos extratos bancários, a
Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Num. 43007668 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095418600000041979376
Número do documento: 22072219095418600000041979376

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e
daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º
desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação
de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;

Art. 13. As instituições financeiras devem encaminhar ao Tribunal Superior Eleitoral o
extrato eletrônico das contas bancárias abertas para as campanhas eleitorais dos
partidos políticos e candidatas ou candidatos, para instrução dos respectivos
processos de prestação de contas, no prazo de até 15 (quinze) dias após o
encerramento do mês anterior.
[...]
§ 2º As contas bancárias utilizadas para o registro da movimentação financeira de
campanha eleitoral não estão submetidas ao sigilo disposto na Lei Complementar nº
105, de 10 de janeiro de 2001, e seus extratos, em meio físico ou eletrônico, integram
as informações de natureza pública que compõem a prestação de contas à Justiça
Eleitoral.
[...]
§ 4º Os extratos eletrônicos devem ser padronizados e fornecidos conforme normas
específicas do Banco Central do Brasil e devem compreender o registro da
movimentação financeira entre as datas de abertura e encerramento da conta
bancária.

O objetivo da norma é fiscalizar a arrecadação dos recursos e a realização de
gastos pelos candidatos, conferindo transparência às contas eleitorais.
Desse modo, a falta de abertura de qualquer conta bancária obrigatória e da
apresentação dos respectivos extratos bancários, ainda que não haja movimentação
financeira, configura vício grave, uma vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral,
bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei n. 9.504/1997 e artigo 8º
da Resolução TSE n. 23.607/2019 –, não sendo possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.
Esse é atual o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

Num. 43007668 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095418600000041979376
Número do documento: 22072219095418600000041979376

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. DESAPROVAÇÃO.
MAIORIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DO VOTO MÉDIO.
INAPLICABILIDADE. DISPOSITIVOS. REGIMENTO INTERNO DO TRE/AM.
VIOLAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 32/TSE. IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS COMPLETOS E DEFINITIVOS.
GRAVIDADE. ACÓRDÃO REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
1. Na espécie, a Corte de origem, soberana na análise do acervo fático–probatório,
atestou, por maioria, que a ausência da apresentação de parte dos extratos bancários
enseja a desaprovação das contas, consoante entendimento do TRE/AM e do TSE.
2. A compreensão firmada pela maioria da Corte Regional está em consonância com
a jurisprudência deste Tribunal Superior na linha de que a apresentação incompleta
dos extratos bancários compromete a confiabilidade da análise contábil, o que
consiste em irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das contas. Nesse
sentido: AgR–REspe nº 3110–61/GO, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de
20.9.2016; AgR–REspe nº 741–81/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20.11.2018; e
AgR–REspe nº 585–95/SE, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24.4.2019.
3. Por estar o acórdão recorrido em harmonia com a orientação desta Corte Superior,
é de rigor a aplicação da Súmula nº 30/TSE, segundo a qual "não se conhece de
recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial, quando a decisão recorrida
estiver em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral", o que é
igualmente aplicável aos recursos manejados por afronta a lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, de minha relatoria, DJe de 10.8.2018).
4. Não merece êxito a justificativa do agravante de ausência de movimentação
financeira para a não apresentação dos extratos bancários, porquanto o art. 29, V, da
Res.–TSE nº 23.464/2015 é expresso no que tange à obrigação de a prestação de
contas incluir tal documento como forma de comprovar a movimentação financeira ou
a sua ausência, referente a todo o exercício ao qual se referem as contas (...). (TSE.
Recurso Especial Eleitoral nº 060004287, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 166, Data
20/08/2020, Página 0)

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE
EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DOS EXTRATOS
ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
CAUSA DE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Aliado ao fato de o prestador não ter apresentado os extratos bancários, não houve
o fornecimento dos extratos bancários pela instituição financeira, impossibilitando a
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral, ensejando a desaprovação das contas.
2. Conforme precedentes desta Corte, a ausência de extratos bancários
consubstancia vício passível de desaprovação das contas, mas não de julgamento
Num. 43007668 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095418600000041979376
Número do documento: 22072219095418600000041979376

das contas como não prestadas.
3. Recurso parcialmente provido.
(Acórdão nº 59829, Relator: Desembargador Vitor Roberto Silva, DJE 27/10/2021)

Observe-se, ainda, que foi identificada pelo procedimento de circularização
uma despesa consubstanciada por nota fiscal emitida em nome no CNPJ da campanha,
sem qualquer registro na Prestação de Contas, veja-se como constou do parecer técnico
(ID 42871232):

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro,
deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e
a arrecadação de verbas sem a devida transparência, devendo ser analisado cada caso
para verificação do real prejuízo à fiscalização e à transparência das contas eleitorais.
Nas palavras de José Jairo Gomes a omissão – total ou parcial – de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis
com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que
os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a
realidade (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
O prestador, em suas justificativas, bem como em suas razões de recuso,
ateve-se a esclarecimentos quanto à apresentação dos extratos bancários e da
possibilidade de análise das contas, ainda que com os extratos parciais.
Num. 43007668 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095418600000041979376
Número do documento: 22072219095418600000041979376

No entanto, a emissão da nota fiscal válida evidencia que houve negócio
jurídico entre o candidato e o prestador de serviço, não tendo se desincumbindo o
recorrente de demonstrar o contrário, de modo que existe divergência de informações
grave que macula toda a análise dos gastos e receitas de campanha, impedindo que haja
a aprovação das contas.
Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha, a
omissão de despesas, que implica movimentação de recursos à margem da conta
bancária, é falha grave o bastante para acarretar a sua insanabilidade pela quebra da
confiabilidade das contas, ensejando a desaprovação.
Nesse sentido, veja-se a determinação contida no artigo 23, §3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 3o O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de
poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se
já houver sido outorgado.

A despesa omissa corresponde ao valor absoluto de R$ 1.200,00, e equivale,
em percentuais, a 100% do somatório dos gatos de campanha, mostrando-se inviável a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para aprovação das
contas com ressalvas.
Assim vem decidindo esta Corte:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016.
VEREADOR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO.
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. OMISSÃO DE DESPESA. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO,
CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS. OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO PARA AFASTAR O JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS. DESAPROVAÇÃO.
(...)
3. A omissão de receitas e gastos de campanha é, em princípio, falha de natureza
grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
Num. 43007668 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095418600000041979376
Número do documento: 22072219095418600000041979376

limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
4. Na espécie, a omissão representa 41,53% no contexto global da prestação de
contas do candidato, não sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(...)
6. Recurso parcialmente provido para o fim de afastar o julgamento das contas como
não prestadas.
7. Contas desaprovadas.
(RECURSO ELEITORAL n 8243, ACÓRDÃO n 56151 de 09/07/2020, Relator(aqwe)
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 141, Data
04/08/2020)

Além disso, não é somente o valor absoluto e o percentual do somatório dos
gastos de campanha que devem ser levados em conta para a aplicação dos referidos
princípios. Cumpre verificar também, com cuidado, qual a gravidade qualitativa da falha
na prestação de contas em cada um dos casos submetidos à apreciação desta Corte
Eleitoral.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o Recurso
Especial Eleitoral nº 060542160, de Relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin,
conforme trechos do acórdão:

[...] Não se olvida que tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das
prestações de contas não obsta a apreciação qualitativa das circunstâncias do caso
concreto. Aliás, essa compreensão restou devidamente registrada na decisão
vergastada.
Na hipótese dos autos, em desabono à alegação do agravante, não se depreendem
do acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos
preceitos da proporcionalidade e razoabilidade na espécie. [...]

No mesmo sentido já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO ELEITORAL. VEREADOR.
NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO COM FEFC. VALOR DE R$750,00, QUE
REPRESENTA 50% DAS RECEITAS DESSA ESPÉCIE DE RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E DA RAZOABILIDADE. VALOR ABSOLUTO BAIXO. VALOR PERCENTUAL
RELEVANTE. NATUREZA JURÍDICA DA IRREGULARIDADE QUE OBSTA A
ANOTAÇÃO DE MERA RESSALVA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
Num. 43007668 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095418600000041979376
Número do documento: 22072219095418600000041979376

1. Embora o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL venha diminuindo o rigor
fiscalizatório com relação a anotações inferiores a R$ 1.064,10, o que faz utilizando
como parâmetro o art. 27 da Lei das Eleições, que dispensa a contabilização de
doações de até mil UFIR, desde que não reembolsadas, a fixação desse valor para
fins de aplicação do princípio da insignificância não inviabiliza a avaliação qualitativa
da irregularidade constatada.
2. Ainda que o gasto irregular seja de R$ 750,00, que corresponde a 50% das
receitas do FEFC, a natureza da irregularidade justifica a desaprovação das contas,
na medida em que foi comprometida a sua lisura ante a ausência de comprovação de
gasto com recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha –
FEFC.
3. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a desaprovação das contas e
determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.
(RECURSO ELEITORAL nº 0600850-65.2020.6.16.0061, ACÓRDÃO nº 59.345 de
29/07/2021, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO).

Assim, a omissão de despesas nos presentes autos e as irregularidades que
por ela podem ser encobertas também justificam a desaprovação das contas, diante do
comprometimento da transparência e da confiabilidade das contas.
Por fim, importa ressaltar que a omissão de despesa tem como resultado uma
receita de origem não identificada, razão pela qual seria aplicável o contido no artigo 32,
da Resolução TSE nº 23.607/2019[1], a fim de que os valores omitidos fossem recolhidos
ao Tesouro Nacional.
Todavia, como não houve determinação neste sentido na respeitável
sentença, diante do princípio da non reformatio in pejus, deixa-se de aplicar o
mencionado dispositivo.
Há se concluir, assim, que a ausência dos extratos bancários, possui
gravidade suficiente para, por si só, ensejar a desaprovação das contas. Ademais, soma-
se a essa irregularidade a omissão de despesa, devendo-se, portanto, ser reformada a
respeitável sentença, para, afastando o julgamento como não prestadas, visto existirem
elementos mínimos para a análise, desaprovar as contas de campanha do recorrente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E O PROVIMENTO
PARCIAL do recurso, a fim de reformar a respeitável sentença, para julgar
DESAPROVADAS as contas prestadas pelo órgão municipal do PDT do Município de
Morretes/PR.
Num. 43007668 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095418600000041979376
Número do documento: 22072219095418600000041979376

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600367-65.2020.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - MORRETES - PR - MUNICIPAL, CLAUDIA
FAVERO SEVERO, PAULO ROGERIO BATISTA VEIGA - Advogado do(a) RECORRENTE:
LEILANE XAVIER DE SOUZA - PR76972-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL
DE MORRETES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 20.07.2022.

[1] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos
e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União (GRU).
Num. 43007668 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/07/2022 19:09:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22072219095418600000041979376
Número do documento: 22072219095418600000041979376